Tribunal: TJDFT
Processo: 0744715-71.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA DE MÉRITO ENFRENTADA POR ESTE ÓRGÃO COLEGIADO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PROCESSUAIS CONSTANTES NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRESQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO.
1. Tendo em vista que a controvérsia recursal suscitada pelo embargante foi examinada em sua plenitude, de forma clara, coerente e logicamente fundamentada, não se revela cabível a alegação de omissão ou de contradição no acórdão recorrido.
2. O embargante não pode se utilizar do instrumento processual dos embargos de declaração para questionar matéria de mérito que não esteja elencada no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sob pena de desvirtuar a natureza jurídica dessa via recursal.
3. Tem-se como dispensável a manifestação individualizada e pormenorizada do Juízo sobre todos os dispositivos mencionados nas razões recursais, pois uma vez opostos os embargos declaratórios, reputa-se preenchido o requisito do prequestionamento.
4. Embargos de Declaração rejeitados.